Tribunal: TJMT
Processo: 1040192-04.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1040192-04.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA MORAIS - CPF: 965.115.161-72 (ADVOGADO), RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (REQUERENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO PAUTADA APENAS EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVA JUDICIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMO. DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO PRATICADA. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DE TERCEIRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVADA. CRIME PRATICADO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. DEPRECIAÇÃO ESCORREITA. OFENSA À SÚMULA N. 444 DO STJ NÃO VERIFICADA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal proposta contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve a condenação do requerente pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II) e exasperou a pena para 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
requerente condenado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes;
(ii)
subtração de bens pertencentes a duas vítimas, incluindo veículo avaliado em R$ 35.000,00;
(iii)
alegação de nulidade absoluta por confissão extrajudicial sem presença de advogado;
(iv)
requerente nunca foi ouvido na fase policial;
(v)
confissão prestada em juízo, sob o crivo do contraditório, na presença de integrante da Defensoria Pública;
(vi)
declarações firmes da vítima confirmando a autoria delitiva;
(vii)
alegação de dívida trabalhista não comprovada nos autos;
(viii)
crime praticado enquanto o requerente cumpria pena por condenação anterior transitada em julgado;
(ix)
valoração negativa da conduta social em razão da prática delitiva durante o cumprimento de pena;
(x)
circunstância judicial dos antecedentes mantida neutra para evitar
bis in idem
com a agravante da reincidência.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de nulidade absoluta do processo por confissão extrajudicial sem assistência de advogado e sem advertência do direito ao silêncio;
(ii)
desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345);
(iii)
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de nulidade absoluta decorrente de confissão extrajudicial sem assistência de advogado e sem advertência do direito ao silêncio;
(ii)
analisar a possibilidade de desclassificação da conduta;
(iii)
examinar a regularidade do cálculo dosimétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A validade da condenação exige que esteja amparada em prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podendo fundamentar-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

6. Demonstrado que o requerente nunca foi interrogado na fase investigatória e que a confissão que ampara a condenação foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla, na presença de defensor, após o requerente ser expressamente advertido de seus direitos constitucionais, descabe cogitar a tese de ilicitude da confissão extradjudicial.

7. A configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões pressupõe que o agente detenha pretensão juridicamente legítima, comprovada nos autos, e que a conduta seja proporcional à satisfação pretendida.

8. A ausência de comprovação da dívida exclui a legitimidade da pretensão do réu, elemento essencial para a configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões.

9. É inviável a desclassificação do delito de roubo para o de exercício arbitrário das próprias razões quando a conduta praticada ultrapassa os limites do tipo penal, caracterizada pelo emprego de violência desproporcional, pela subtração de bens de terceiro alheio à suposta relação credor-devedor e pela apropriação de patrimônio em valor desproporcional ao alegado crédito.

10. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar
bis in idem
em relação à agravante da reincidência, fundada em condenação distinta.

11. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o agente pratica novo delito no curso do cumprimento de pena, revelando comportamento social reprovável e quebra da confiança depositada pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO

12. Revisão criminal improcedente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III,
“d”
, 157, § 2º, I e II, 345; CPP, arts. 155, 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.211.187/MG, Tema Repetitivo 585; TJMT, ApCrim 1024984-39.2023.8.11.0003, ApCrim 0003961-84.2019.8.11.0006.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por
Ricardo Pereira Morais
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, nos autos da apelação criminal n. 0000432-19.2015.8.11.0064.

A persecução penal teve início no Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis, que condenou o requerente pela prática do crime de
roubo majorado
(CP, art. 157, § 2º, I e II), à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa e da obrigação de indenizar as vítimas pelos danos morais (id. 328598887).

O Ministério Público e o requerente interpuseram apelação. O colegiado da Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, deu provimento aos recursos, para exasperar a pena para
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 19 (dezenove) dias-multa, e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais (id. 328598889).

Na segunda instância,
participaram do julgamento os Desembargadores Wesley Sanchez Lacerda (relator), Orlando de Almeida Perri

(revisor) e Marcos Machado (
vogal).

A condenação transitou em julgado em
15/outubro/2025
(id. 328598890).

Na presente ação revisional, o requerente sustenta que a condenação violaria texto expresso de lei e confrontaria a evidência dos autos.

Assevera a existência de nulidade absoluta do processo, sob o fundamento de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em confissão extrajudicial colhida sem a presença de advogado e sem a devida advertência constitucional (
Aviso de Miranda
), o que tornaria a prova ilícita.

Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), sustentando que a ação teria sido praticada com o objetivo de exigir o pagamento de dívida de natureza alimentar, não com
animus furandi
.

Quanto à dosimetria, postula o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que teriam sido utilizados processos nos quais o requerente foi absolvido para negativar o vetor antecedentes (id. 328598886).

O pedido liminar de suspensão da execução da pena foi indeferido (id. 329471867) e o requerente interpôs agravo interno (id. 330077376).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisão criminal (id. 330150391).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A revisão criminal pode ser ajuizada a qualquer tempo, com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erro judiciário, evidenciados por condenação contrária a texto expresso em lei, oposta à evidência dos autos ou fundada em provas cabalmente falsas, ou, ainda, quando se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que autorize a diminuição da pena aplicada.

Com o intuito apenas de concatenar adequadamente os fundamentos deste voto, importante rememorar os fatos da ação penal que culminaram na condenação do requerente, descritos na denúncia da seguinte forma:

“(...) no dia 18 de novembro de 2014, por volta das 18h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘PS Construtora’, sediada na Rua Mascarenhas de Moraes, 2475, Bairro Morada dos Paratis, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado RICARDO PEREIRA MORAIS, juntamente com comparsa não identificado, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas J.P.S e E.

Restou apurado que na referida data e período, o denunciado RICARDO PEREIRA MORAES inicialmente contatou a vítima J.P.S noticiando que se dirigiria até a empresa para receber suas verbas trabalhista, tendo em vista que havia trabalhado como servente por aproximadamente 45 dias naquela empresa.

Em seguida, o denunciado RICARDO PEREIRA MORAES, juntamente com comparsa não identificado, compareceu na empresa e, de arma em punho, anunciou o assalto e rendeu as vítimas J.P.S e o funcionário E., tendo-as amarrado.

Ato contínuo, o denunciado promoveu a subtração da vítima E. a quantia de R$ 1.200,00, 1 (um) relógio, 1 (um) aparelho celular e 1 (uma) corrente de ouro, enquanto da vítima J.P.S. subtraiu 1 (um) aparelho celular e 1 (um) veículo Ford Ecosport XL (placa NLV 5826), avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Após a subtração dos bens, o denunciado e comparsa evadiram-se do local do crime e as vítimas, após terem conseguido se soltar das amarras, contataram a autoridade policial para noticiar o grave delito patrimonial perpetrado (...)”
(
sic
, id. 294720418 – ApCrim 0000432-19.2015.8.11.0064).

Encerrada a instrução processual, o requerente foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II – redação anterior à Lei 13.654/2018), por duas vezes, à pena de
07 (sete) anos
,
03 (três) meses
e
03 (três) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e
16 (dezesseis) dias-mult
a, bem como a indenizar as vítimas por danos morais
(id. 328598887).

A Primeira Câmara Criminal, ao julgar os recursos interpostos, acolheu o pleito defensivo para excluir a obrigação de pagamento de danos morais e deu provimento ao apelo ministerial, elevando a pena do requerente a
08 (oito) anos
,
03 (três)

meses
e
16 (dezesseis) dias

de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
19 (dezenove) dias-multa
.

Estabelecido esse panorama, passo a apreciar a revisional.

O requerente sustenta a existência de nulidade absoluta do processo, ao argumento de que a condenação estaria lastreada exclusivamente em confissão extrajudicial colhida sem a presença de advogado e sem a devida advertência constitucional (
Aviso de Miranda
), prova que reputa ilícita.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Nessa esteira, a validade da condenação exige que esteja amparada em prova judicializada, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assegurando-se ao acusado o direito de contraditar os elementos que lhe são desfavoráveis.

No caso em análise, todavia, a alegação defensiva carece de substrato fático.

Isso porque, ao contrário do que foi exposto na petição inicial, o requerente confessou a prática delitiva em
juízo
, sob o crivo do contraditório, na presença da Defensoria Pública, após ser advertido de seus direitos constitucionais, em especial o de permanecer em silêncio.

Ademais, cumpre destacar que o requerente sequer foi ouvido na fase policial. Conforme se depreende dos autos, a autoridade policial não logrou êxito em localizar o requerente durante as investigações, razão pela qual foi elaborado termo de qualificação indireta (
sic
, id. 294720418 – pág. 23 – ApCrim 0000432-19.2015.8.11.0064).

Desse modo, a alegação de nulidade da confissão extrajudicial carece de substrato fático, porquanto inexistente qualquer depoimento prestado pelo requerente na fase inquisitiva que pudesse servir de fundamento para a condenação.

Ainda que assim não fosse, a condenação está amparada em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente nas declarações da vítima e na confissão judicial do próprio requerente.

Ouvida em juízo, a vítima
Jaime Pereira da Silva
relatou que o requerente trabalhou em sua empresa por aproximadamente três meses. Explicou que, no dia do pagamento dos funcionários, o requerente compareceu ao estabelecimento, anunciando o assalto. Disse que o requente colocou uma arma de fogo em sua cabeça e subtraiu todos os valores e objetos de valor que encontrou.

Detalhou que o requerente levou, ainda, um veículo EcoSport para a fuga, o qual foi posteriormente capotado, ocasionando perda total. Esclareceu que no momento do crime, o requerente estava de
“cara limpa”
, portando um revólver calibre .22. Afirmou que o requerente chegou anunciando o assalto, sem expor qualquer outro argumento ou reivindicação.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o requerente, inicialmente, negou sua responsabilidade no episódio, ao afirmar que desconhecia a vítima e que jamais havia trabalhado na construção civil. Entretanto, após ser confrontado com registros do CAGED que indicavam vínculo empregatício com a empresa da vítima, com admissão em 29/setembro/ 2014, admitiu a autoria d
elitiva, lastimando que

“mentira tem perna curta”
(
sic
).

Na sequência, explicou que era usuário de drogas e que havia trabalhado com a vítima por cerca de 45 dias. Disse ter sido dispensado sem receber os valores do "ac
erto trabalhista" e que, tomado pela raiva e em abstinência de entorpecentes, dirigiu-se à empresa para praticar o crime. Confirmou que portava uma arma de fogo e estava acompanhado de outro usuário de drogas. Por fim, pontuou que, durante a fuga, capotou o automóvel subtraído.

Nesse contexto, é evidente que a condenação não derivou da suposta confissão extrajudicial, que, repita-se, nunca existiu, mas de conjunto probatório judicializado, consubstanciado nas declarações firmes da vítima e na confissão prestada pelo próprio requerente, ambas colhidas de modo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Assim, porque ausente qualquer irregularidade na obtenção ou na utilização das provas que alicerçaram a condenação, deve ser afastada a tese de nulidade fundada na ilicitude da confissão extrajudicial.

A seguir, o requerente pretende a desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (CP, art. 345), argumentando que a ação teria sido praticada com o objetivo de exigir o pagamento de dívida de natureza alimentar, não com
animus furandi
.

O pleito é improcedente.

A configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões reclama que o agente detenha uma pretensão juridicamente legítima ou que, ao menos, suponha sua legitimidade com base em motivos razoáveis, tratando-se de demanda cuja solução poderia ser regularmente submetida ao Poder Judiciário.

Sobre o tema, Rogério Greco esclarece:

“(...) É necessário que a pretensão a que alude o art. 345 do Código Penal possa ser apreciada pela Justiça, pois, caso contrário, não se poderá cogitar da infração penal em estudo, a exemplo daquele que fizer justiça pelas próprias mãos a fim de satisfazer-se com o pagamento de uma dívida já prescrita ou, mesmo, uma dívida de jogo. A pretensão a ser satisfeita pode ser do próprio agente ou mesmo de terceira pessoa, desde que legítima, como vimos. Tratando-se de delito de forma livre, o agente poderá valer-se de diversos meios para satisfazer sua pretensão, podendo usar violência, ameaça, fraude etc. O importante é que ele mesmo faça sua própria justiça, não chamando o Estado para intervir na questão (...)”
(in Curso de Direito Penal, Vol. 4, pp. 660).

A jurisprudência desta Corte acompanha a orientação de que a configuração do delito pressupõe prova do crédito e proporcionalidade entre a ação empregada e a satisfação pretendida:

“(...) Para configurar o exercício arbitrário das próprias razões, é necessário que a dívida seja legítima e proporcional ao bem retido. (...)”
(TJMT, ApCrim 1024984-39.2023.8.11.0003, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2024).

“(...) A ausência de comprovação da dívida exclui a legitimidade da pretensão do réu em relação à vítima, elemento essencial para configuração do crime do exercício arbitrário das próprias razões. (...)”
(TJMT, ApCrim 0003961-84.2019.8.11.0006, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020).

No caso em análise, o raciocínio defensivo incorre em evidente equívoco ao privilegiar a alegação de suposta dívida e desconsiderar o conjunto probatório que delineia o contexto da ação criminosa.

Além de não comprovar a existência de qualquer débito trabalhista, a versão do requerente foi contrariada pelas declarações judiciais da vítima, que negou a existência de valores pendentes e destacou que o requerente foi contratado e desligado regularmente. O próprio requerente, quando ouvido, limitou-se a afirmar que não recebeu o "acerto", sem apresentar qualquer documento ou elemento que corroborasse a alegação.

Não bastasse isso, mesmo que houvesse dívida, a conduta praticada ultrapassa, em muito, os limites do exercício arbitrário das próprias razões.

Afinal, o requerente, acompanhado de comparsa não identificado, munido de arma de fogo, ingressou no estabelecimento, anunciou o roubo, imobilizou as vítimas e subtraiu bens pertencentes não apenas do suposto devedor, mas também de cliente alheio à alegada relação laboral. Além disso, apropriou-se de veículo avaliado em R$ 35.000,00, que acabou destruído durante a fuga.

Em síntese, a inexistência de prova do alegado crédito, conjugada com a desproporção entre os bens subtraídos e a suposta dívida e com a subtração de patrimônio de terceiro, afasta qualquer possibilidade de enquadramento no art. 345 do Código Penal, o que impõe a manutenção da condenação nos exatos moldes do aresto impugnado.

Subsidiariamente, o requerente postula o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que os antecedentes foram depreciados com base em processos criminais nos quais foi absolvido.

O pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime, em razão do concurso de agentes, e a Primeira Câmara Criminal, ao julgar o recurso de apelação ministerial, acresceu a valoração negativa da conduta social, por verificar que o requerente praticou o delito enquanto cumpria pena por condenação anterior.

De fato, conforme demonstrado nos autos, à época dos fatos o requerente
cumpria pena
nos autos do SEEU n. 0008395-15.2014.8.11.0064, em razão de
condenação definitiva
pelo crime de
roubo majorado
, transitada em julgado em
01/outubro/2014
, um mês antes dos fatos em análise (id. 186809432 – ApCrim 0000432-19.2015.8.11.0064).

Neste ponto, o voto condutor do acórdão abordou a questão com especial didática, destacando que a circunstância judicial dos antecedentes criminais permanecia neutra, já que a condenação definitiva seria empregada como agravante da reincidência da segunda fase da dosimetria da pena:

“(...) No tocante à valoração da
conduta social
, assiste razão ao órgão ministerial.

Consoante salientado pelo Parquet, ficou devidamente demonstrado que o acusado apresenta comportamento social reprovável, caracterizado pela violação das normas de convivência e pela quebra da confiança que lhe havia sido depositada pelo Poder Judiciário.

Consta dos autos que, à época dos fatos, o réu cumpria pena nos autos do SEEU nº 0008395-15.2014.8.11.0064, em razão de condenação definitiva pelo crime de roubo (Id. 186809432).

Apesar de se encontrar em regime mais brando, destinado à ressocialização em meio aberto, optou por frustrar as expectativas da execução penal, praticando novo delito durante o cumprimento da reprimenda.

Esse contexto revela conduta social nitidamente desfavorável, a qual deve ser negativamente valorada na primeira fase da dosimetria. (...)

O réu ostenta
antecedentes criminais
, consoante se extrai da certidão acostada aos autos, haja vista a existência de condenação definitiva por crime anterior.

Todavia, considerando que tal circunstância servirá à configuração da agravante da reincidência, deixo de valorá-la nesta fase, em atenção ao entendimento consolidado na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a dupla utilização do mesmo fato para agravar a pena-base e, posteriormente, na segunda fase da dosimetria. (...)”
(
sic,
id. 312566871 – ApCrim 0000432-19.2015.8.11.0064).

A solução adotada alinha-se à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que entende ser legítima a valoração negativa da conduta social diante da prática de novo delito no curso do cumprimento de pena, sem que isso importe em
bis in idem
com a agravante da reincidência:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior, considerando que tal fato demonstra comportamento social inadequado. (...) A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, sem configurar bis in idem em relação à agravante da reincidência, pois os fundamentos são distintos”
(STJ, REsp 2.211.187/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/06/2025).

Apesar da alegação da defesa, a análise da dosimetria demonstra que os processos n. 0001784-36.2018.8.11.0022 e 0005424-52.2017.8.11.0064 não influenciaram na elevação da pena.

Essas ações penais aparecem exclusivamente na denúncia, com caráter meramente contextual, para registrar informações sobre os registros criminais do requerente, sem repercussão na fixação da pena-base ou em outro vetor considerado na sentença ou no acórdão condenatório.

Diante disso, conclui-se que as circunstâncias judiciais foram valoradas de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais, inexistindo utilização indevida de processos nos quais o requerente teria sido absolvido.

Na segunda fase, foram reconhecidas a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), as quais foram integralmente compensadas, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 585.

Na terceira fase, foi aplicada a majorante do emprego de arma de fogo, em 1/3 (um terço) e, na sequência, a regra do concurso formal (CP, art. 70), alcançando-se a pena definitiva de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 (dezenove) dias-multa.

Esses parâmetros evidenciam, portanto, que a dosimetria não apresenta ilegalidade ou falha técnica que autorize a intervenção desta Turma de Câmaras Criminais na via estreita da revisão criminal.

Enfim, diante da inexistência de
error in procedendo
ou
error in judicando
, deve ser mantida a condenação nos moldes postos no título judicial impugnado.

Diante do exposto,
julgo improcedente
a revisão criminal proposta por
Ricardo Pereira Morais
, em consonância com o parecer ministerial.

Em decorrência, declaro
prejudicado
o recurso de agravo interno interposto pelo requerente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026